Tribunal: TJMT
Processo: 1021911-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021911-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VELOSO - CPF: 545.420.811-68 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1021911-65.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida Veloso

Recorrida(s):

Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RREMBOLSO EFETUADO SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A autora alega, em síntese, que adquiriu em 15/02/2024, no site da Ré, um produto “painel Nairóbi branco”, no valor de R$ 452,73, pago por meio de PIX. No entanto, após quase 80 dias da compra não recebeu o produto, tendo buscado as vias administrativas, por meio de reclamação no Procon em 18/04/2023, mas não obteve êxito em receber o reembolso do valor pago. Nas razões recursais, pugna pela majoração do quantum indenizatório.

3. A Reclamada, ora recorrida, sustenta que houve o reembolso do valor pago em 11/05/2023 e que é uma Market place, não possuindo responsabilidade nos fato narrados, pois apenas intermediou a relação da empresa e do cliente.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso, restaram comprovadas as interações administrativas (ids. 116922937, 116922938, 121650333 e 121651367) bem como a ocorrência do estorno tão somente após a distribuição da presente ação. A hipótese em exame ultrapassa um mero dissabor, porquanto, a parte reclamante buscou tentar resolver administrativamente, o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual, como boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnação que pudesse indicar uma justificativa. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas revelam um dano de ordem moral indenizável. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso
”.

5. Se o produto adquirido por meio de site de compras não foi entregue e a restituição da quantia paga ocorreu somente após a propositura da presente ação, não tendo o problema sido solucionado administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e desgosto sofridos.

6. O “quantum” indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as peculiaridades do caso em apreço, razão pela qual, rejeito o pedido de majoração.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; e, b) indeferir o pedido de danos materiais e demais pedidos, ante o estorno de valores após o ajuizamento da ação”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024